Tribunal: TJPA
Processo: 0802022-36.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2023-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802022-36.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ SIMONSEN SOARES DA SILVA

IMPETRADO: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA JUDICIÁRIO. VAGA. COTISTA. PLEITO DE CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I –
Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso;

II – A redação do item 10.7.1.1, do edital do Concurso Público nº 01/2019

para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, deixa claro que
qualquer candidato declarado com deficiência ou negro e aprovado na prova objetiva
para o cargo de Analista Judiciário
deveria ter sua prova discursiva corrigida;

III -
In casu
, o impetrante, candidato
à vaga como cotista (negro) do cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Direito (Cargo 6), Região Central, obteve aprovação na prova objetiva do mencionado certame, motivo pelo qual, possui o direito de ter sua prova discursiva corrigida;

IV -
Segurança concedida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conceder a segurança pleiteada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão d
o
Plenário Virtual do Pleno
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
r
ealizada no período de
09
a
18
de

agosto de 2023.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
impetrado por
Luiz Simonsen Soares da Silva
em face
de ato praticado pela
Exma. Desa
.
Rosi Maria Gomes de Farias,
Presidente da Comissão do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No referido
writ
(Num. 2828874 - Pág. 1/12), o patrono do impetrante narrou que o mesmo se inscreveu e concorreu à vaga como cotista (negro) de Analista Judiciário – Especialidade: Direito (Cargo 6), Região Central, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Salientou que, após o resultado final nas provas objetivas para todos os cargos e resultado provisório na prova discursiva para os cargos de nível superior do mencionado concurso público, foi publicada uma lista de 31 (trinta e um) aprovados de cotistas negros, entretanto, não constava o nome do impetrante, apesar deste ter sido aprovado, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo certame.

Ressaltou que o item 10.7.1 do edital do certame estabeleceu cláusula de barreira aos candidatos em geral, no entanto, o item 10.7.1.1 do edital, de forma clara e precisa, determina que o referido critério não se aplica aos candidatos que se autodeclararam cotistas para que suas provas discursivas fossem corrigidas.

Asseverou que o impetrante, após o resultado definitivo do concurso, alcançou nota de 45 (quarenta e cinco) na prova objetiva, sendo 21 (vinte e um) acertos na prova de conhecimento gerais e 24(vinte e quatro) na prova de conhecimento específico, o que corresponde cerca de 62,8% (sessenta e dois, virgula oito por cento) do total da somatória das provas, nota esta que lhe habilita à correção da redação, uma vez que o edital não previu nota limite (cláusula de barreira) para a correção da prova discursiva àqueles que se autodeclararam negros, mas tão somente que tenha alcançado a nota mínima, conforme preceitua o mencionado item 10.7.1.1.

Aduziu, em síntese, que o impetrante possuía o direito líquido e certo de ter sua prova discursiva corrigida, tendo em vista o que dispõe o item 10.7.1.1 do edital do Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Ao final, pleiteou que, liminarmente, fosse determinado que a autoridade impetrada promovesse a correção da prova discursiva do impetrante, garantindo o direito do mesmo de participar das fases subsequentes do supramencionado certame.

No mérito, pugnou pela concessão da segurança, no sentido de ser corrigida a prova discursiva realizada pelo impetrante no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 2926348 - Pág. 1/3, indeferi a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09, visto que o impetrante sequer tinha identificado corretamente o cargo correto para o qual concorreu no certame anteriormente mencionado.

O impetrante interpôs Recurso de Agravo Interno em face da decisão de indeferimento do
writ
, arguindo, em resumo, que se inscreveu e realizou as provas de dois cargos no referido Concurso Público do TJ/PA, Auxiliar Judiciário (nivel médio) e Analista Judiciário (nível superior), mas a demanda que embasa o presente
mandamus
é referente ao cargo de Analista Judiciário, motivo pelo qual, inexistiam motivos que justificassem a decisão recorrida.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo impetrante, pugnando pela manutenção da decisão monocrática (Num. 3054686 - Pág. 1/6).

Através da decisão de ID 7515643 - Pág. 1, exerci o Juízo de retratação, reconsiderando a decisão de indeferimento da inicial do presente
mandamus
, e determinei a intimação do impetrante para que emendasse a inicial ou juntasse os documentos que entendesse ser necessários.

O impetrante, através da petição de ID 7549265 - Pág. 1, anexou alguns documentos ao processo.

Através da decisão de ID 8109392 - Pág. 1, deferi o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante e requisitei as informações da autoridade impetrada.

Determinei, ainda, a intimação do Estado do Pará para se manifestar acerca do seu interesse no presente feito.

Determinei, também, que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A autoridade impetrada prestou as informações requeridas (Num. 8401596 - Pág. 1/12), aduzindo, inicialmente, que a pretensão do impetrante contraria flagrantemente o edital do Concurso Público supramencionado.

Sustentou que inexistem provas nos autos que comprovem o direito líquido e certo postulado pelo impetrante.

Ao final, pugnou pela denegação da segurança.

O Estado se manifestou no presente
mandamus
através da petição de ID 8401594 - Pág. 2, ratificando as informações prestadas pela autoridade impetrada e, ao final, pugnou pela denegação da segurança.

O eminente Procurador Geral de Justiça, Dr.
César Bechara Nader Mattar Júnior,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pela concessão da segurança postulada (Num. 8776679 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

O cerne do presente
mandamus
cinge-se sobre o direito do impetrante de ter sua prova discursiva corrigida relativa à vaga como cotista (negro) ao cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Direito (Cargo 6), Região Central, no Concurso Público nº 01/2019

para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas em determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Destarte,
se tratando de concurso público, a observância das regras constantes no Edital, inclusive no que tange à formalidade dos atos, é cogente, na medida em que se trata de garantia do princípio da isonomia entre os candidatos. Nesse contexto, não se mostra possível, com base nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, a flexibilização dos itens previstos no Edital do certame, sob pena de causar prejuízo aos candidatos inscritos.

No caso dos autos, o ora impetrante se inscreveu e realizou as provas relativas
à vaga como cotista (negro) d
o
cargo de Analista Judiciário – Especialidade: Direito (Cargo 6), Região Central,
d
o Concurso Público nº 01/2019 para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme se verifica no comprovante de inscrição e na relação final dos candidatos que se autodeclararam negros constantes nos autos (ID 7549266 - Pág. 1 e ID 7549269 - Pág. 1/77).

Analisando o que estipula o edital do supramencionado certame (Num. 2828878 - Pág. 1/54),
constatei, no item 10.7.1.1, que efetivamente o limite previsto de correção da prova discursiva previsto no Anexo I do referido edital não se aplica aos candidatos que se autodeclararem com deficiência, nos termos do Enunciado nº. 12 do CNJ, e negros, conforme se observa nos critérios de avaliação da prova discursiva para o cargo de Analista Judiciário. Senão vejamos,
in verbis
:

“10.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA

10.7.1 Respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aos cargos de nível superior aprovados nas provas objetivas e classificados conforme Anexo I deste edital.

10.7.1.1 O limite previsto para a correção da prova discursiva e para a avaliação de títulos estabelecido no Anexo I deste edital não se aplica aos candidatos que tiverem se declarado com deficiência, de acordo com o disposto no Enunciado Administrativo nº 12 do CNJ, nem aos candidatos que tiverem se declarado negros.”

Por conseguinte, conforme se observa no item acima transcrito, qualquer candidato declarado com deficiência ou negro e aprovado na prova objetiva
para o cargo de Analista Judiciário
deveria ter sua prova discursiva corrigida, independentemente do número de vagas estabelecidas no Anexo I do edital.

Sendo importante ressaltar, ainda, que o mencionado edital prevê como critério de reprovação e eliminação na prova objetiva para os cargos de nível superior a obtenção das seguintes pontuações previstas no item 9.11.4:

“9.11.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado

do concurso público o candidato aos cargos de nível superior que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:

a) obtiver nota inferior a 15,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Gerais P1;

b) obtiver nota inferior a 20,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2.”

Destarte, nessa perspectiva, o impetrante obteve notas superiores às exigidas no transcrito item do edital, visto que acertou 21(vinte e um) questões na prova de conhecimentos gerais e acertou 24(vinte e quatro) questões na prova de conhecimento específico, conforme se verifica nos documentos constantes no processo (ID 2828879 - Pág. 1, ID 2844016 - Pág. 1 e ID 2844018 - Pág. 1), motivo pelo qual, atingiu os índices necessários para que sua prova discursiva fosse corrigida.

Outrossim, parece-me claro que o pleito do impetrante de ter sua prova discursiva corrigida merece guarida, tendo em vista o que preceitua taxativamente o supramencionado
item 10.7.1.1 do edital do certame, bem como o fato de ter sido aprovado após a realização das provas objetivas
.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, devendo ambas as partes observar suas disposições. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - O edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 61.892/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ESCOLARIDADE MÍNIMA. PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020).
2.A notória impossibilidade de dilação probatória, quando em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.912/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 27/4/2021)

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.
II - A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior. IV - Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança. V - Recurso desprovido.

(RMS n. 61.984/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020)”

Por conseguinte, entendo que
o direito pretendido no presente
mandamus
encontra-se amparado pela previsão editalícia acima transcrita e pelo entendimento jurisprudencial pátrio, motivo pelo qual, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada, no sentido de que seja corrigida a prova discursiva realizada pelo impetrante relativa
à vaga como cotista (negro) de Analista Judiciário – Especialidade: Direito (Cargo 6), Região Central, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior e de Nível Médio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sem honorários advocatícios, na forma do art. 25, da Lei 12.016/2009.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/08/2023